Tribunal: TJES
Processo: 0008818-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008818-02.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, §2º-A, I DO CP – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
1. Merece acolhimento o pedido de indenização mínima de reparação de danos à vítima, eis que foi oportunizado ao réu o exercício efetivo do contraditório judicial. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008818-02.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 18 de maio de 2021, por volta das 06;34 horas, nas imediações do bairro São Torquato, no sentindo da região chamada “Cobi de Baixo”, neste município o denunciado Luiz Fernando Teixeira Rangel, de forma consciente e voluntária, subtraiu mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca “xiaomi”, modelo “Red Note 9S”, pertencente à vítima Peterson Olímpio Paulino.

Revelam os autos que o denunciado trafegava em uma bicicleta e tinha em mãos uma arma de fogo, quando se aproximou e anunciou o “assalto” à vítima, direcionando contra o rosto desta o armamento e exigindo a entrega imediata do referido aparelho celular. Ato contínuo, subjugada pelo comportamento agressivo ostentado por Luiz Fernando, a vítima obedeceu às ordens, tendo o denunciado logo se evadido.

Consta no entanto, que dois alunos oficiais da academia da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo – João Paulo dos Santos Cabral e Fábio Henrique Telles Kohler – presenciaram os fatos e partiram no encalço do denunciado, que, ao notar que estava sendo perseguido, apontou sua arma de fogo em direção à dupla, tendo João Paulo efetuado 02 (dois) disparos a fim de repelir a iminente injusta agressão.

Consta que Luiz Fernando, então, empreendeu fuga em direção a praça do bairro São Torquato, sendo alcançado, minutos depois, na rua Ciro Carnelli, próximo ao imóvel de nº 46, onde foi efetivada sua abordagem. Nessa ocasião, toda via, o denunciado não mais se encontrava com a arma de fogo utilizada na prática do crime, nem com o aparelho celular subtraído, mas somente com a bicicleta em que trafegava ao abordar a vítima (auto de apreensão de fls. 13).

Conduzido o denunciado à delegacia de Polícia, este confessou a prática do delito e que dispensou o celular subtraído durante sua fuga. Além disso, foi devidamente reconhecido pela vítima como autor dos fatos [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca o Ministério Público a fixação de valor mínimo de reparação à vítima, nos termos do que preconiza o art. 387, IV do CPP.

Entendo que o pleito ministerial merece prosperar pelos motivos a seguir expostos.

Vejamos, inicialmente, a redação do dispositivo:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Assim, é preciso se destacar que não há previsão legal para fixação de ofício do referido montante, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que tal arbitramento deve ser permeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, possibilitando, assim, a discussão da questão.

Vejamos o entendimento desta Egrégia Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO E DE PROVA SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias fixaram o valor de R$ 200,00 em favor da vítima do delito de furto, a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração, asseverando que, além de pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, houve instrução específica, com a indicação de valores e prova suficiente a sustentá-lo, no caso, a palavra da vítima, que relatou, na fase judicial, sob o crivo do contraditório, que, em virtude de o réu ter jogado seu aparelho celular no chão, a tela touch screen apresentou defeito e precisou ser substituída, o que lhe gerou uma despesa de aproximadamente R$ 200,00 (e-STJ fls. 163/164). O Tribunal de origem consignou, ademais, que foi assegurada ao acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova, não tendo esse, no entanto, se desincumbido do referido ônus. 3. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento dos fatos e provas existentes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. VIOLAÇÃO AO ART. 387, INC. IV, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior,
"[...] a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa"
(AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 03/11/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1968089 SC 2021/0345919-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público Estadual formulou o pedido na exordial acusatória, tendo sido assegurado ao réu o direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse liame, reputo indispensável a fixação de valor mínimo de reparação à vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP.

Assim, com base no valor aproximado do material subtraído, bem como o abalo emocional provocado com a conduta criminosa, fixo a título de reparação à vítima o valor de R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

24 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.